Tribunal: TJSP
Processo: 1011839-42.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais – autora menor de idade - pretensão de inclusão da recém-nascida no plano de saúde do qual sua genitora é beneficiária - negativa por parte da Operadora de Saúde fundada na qualidade de "dependente" da genitora, e não de titular – descabimento - previsão legal expressa e sem ressalvas

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais – autora menor de idade - pretensão de inclusão da recém-nascida no plano de saúde do qual sua genitora é beneficiária - negativa por parte da Operadora de Saúde fundada na qualidade de "dependente" da genitora, e não de titular – descabimento - previsão legal expressa e sem ressalvas quanto a inclusão de recém-nascido no plano de saúde vigente (art. 12, inciso III, alínea "b" da Lei no 9.656/98) - Danos materiais advindos das despesas médicas da recém-nascida – cabimento – de rigor a indenização haja vista o dever de cobertura previsto em Lei – Danos morais requeridos - inclusão do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes pelo débito hospitalar - dano moral reconhecido - majoração do quantum fixado pelo Magistrado de primeiro grau para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor – r. Sentença parcialmente reformada – Recurso da Ré improvido e Recurso dos Autores parcialmente provido.